Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721362-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: J. P. B. I. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA NATHALI MOURA DE OLIVEIRA ITAPIREMA BARBOSA DESPACHO O recurso não foi conhecido, nos termos da decisão de ID 72364829, aguardando decurso de prazo. Logo, descabido o cancelamento da distribuição. Quanto ao requerimento de restituição das custas do preparo recursal, nada a prover. Consoante art. 11 da Portaria Conjunta 50/2013: "O interessado deverá preencher o requerimento de devolução de custas disponível no sítio eletrônico do TJDFT, imprimi-lo em suporte papel e apresentá-lo à SUGEC acompanhado dos respectivos comprovantes para captura e elaboração do Formulário Eletrônico de Recebimento de Requerimento de Devolução de Custas Judiciais disponível no SIPADWEB”, nas hipóteses do art. 10 da mesma Portaria. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora